Tribunal: TJDFT
Processo: 0753419-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. PROBABILIDADE DE DIREITO E RISCO DE DANO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência consistente na suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado no auto de infração. A agravante alega, em síntese, que, quando o auto de infração foi lavrado, a agravante gozava de regime diferenciado, sendo possível a suspensão da exigibilidade do crédito cobrado.
2. Concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2.1. Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). 2.2. Risco de danos, como pressuposto para concessão da tutela de urgência, deve ser certo, atual e grave, consoante lições de Fredie Didier Júnior: "Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, v. 2., p. 610).
3. Na origem, trata-se de ação anulatória, pela qual a autora alega ser empresa dedicada às atividades de fabricação de produtos de carne, bem como que esteve submetida ao regime especial de apuração previsto no art. 320-D do Decreto 18.955/1997 entre 22/04/2004 e 28/02/2019, período abrangido pelo auto de infração no 698/2015, lavrado em 19/02/2015. 3.1. O auto de infração 698/2015 foi lavrado em 19/02/2015 por não ter sido apresentado o comprovante do ICMS antecipado no momento do ingresso das mercadorias no Distrito Federal, “infringência: art. 46 da Lei 1254/96 C/C art. 74, II, c, 3 e 320, parágrafo 13 do Decreto 18955/97” e fato gerador “momento do ingresso no território do DF de mercadoria sujeita ao regime de pagamento antecipado, conforme Art. 5o, inciso CI, “a” da Lei no 1254/96”. 3.2. Consta nos autos, todavia, que, no período compreendido entre 22/04/2004 e 28/02/2019 (compreendido pelo auto de infração), a empresa autora/agravante estava formalmente submetida ao regime especial previsto no art. 320-D do Decreto 18.955/1997 (RICMS/DF).
4. Probabilidade de direito que, em princípio, se evidencia: a administração tributária lavrou auto de infração quando a autora/agravante ainda gozava do regime diferenciado. 4.1. Ademais, risco de dano que milita em favor da agravante, uma vez que pode ter o crédito em discussão nos autos inscrito em dívida ativa e exigido por meio de execução fiscal. 4.2. Por fim, a antecipação dos efeitos da tutela não configura medida irreversível; caso o pedido seja julgado improcedente, o Distrito Federal pode exigir o crédito constante no auto de infração.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.